Tribunal: TJBA
Processo: 8016016-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016016-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: LAISE SANTOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

EMENTA

Apelação Cível.
Ação Declaratória.
Negativação
indevida. Cartão de crédito.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito discutido, bem como para determinar a exclusão do nome da apelada dos órgãos de proteção ao crédito. Configurada relação de consumo entre as partes, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços. Compete à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação. A instituição financeira não logrou êxito em comprovar de forma inequívoca a contratação do cartão de crédito, limitando-se a apresentar telas sistêmicas, selfie e cópia de documento de identificação, sem elementos técnicos que assegurem a autenticidade da contratação eletrônica. Por se tratarem de prova produzida unilateralmente, as telas sistêmicas não são suficientes para demonstrar a legitimidade da contratação quando desacompanhadas de outros elementos probatórios idôneos. Ausente prova de dados essenciais para validação da contratação eletrônica, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.
Apelo improvido.